Tribunal: TJPA
Processo: 0025187-28.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10457 - Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025187-28.2014.8.14.0301

APELANTE: JANDRISSON GURGEL DO AMARAL

APELADO: BANCO BRADESCO SA, ADAUTO DE SOUZA BRINGEL

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/AGOSTO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0025187-28.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: JANDRISSON GURGEL DO AMARAL.

ADVOGADO: YANA FIGUEIREDO RIBEIRO – OAB/PA 18393.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 20.601-A.

AGRAVADO: ADAUTO DE SOUZA BRINGEL.

ADVOGADO: KELER BELMONTE LOUREIRO – OAB/PA 14929.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PRECLUSÃO CONFIGURADA. REQUISITOS DA USUCAPIÃO ORDINÁRIA URBANA PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada pelo autor de ação de usucapião, mantendo sentença de improcedência. A parte agravante alegou nulidade da decisão por violação ao princípio do juiz natural, ante suposta prevenção não observada. No mérito, defendeu o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião urbana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a não observância da prevenção interna de relatoria implica nulidade da decisão por violação ao princípio do juiz natural;

(ii) saber se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião especial urbana do imóvel descrito na inicial, considerando a inexistência de oposição à posse após a arrematação judicial e o cancelamento da hipoteca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade por prevenção foi suscitada tardiamente, apenas em sede de embargos de declaração, após a decisão monocrática, o que configura preclusão, nos termos do art. 116, §3º, do Regimento Interno do TJPA e conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini do imóvel urbano pelo autor se deu desde 1999, sem qualquer oposição, sendo reconhecida a ausência de impedimentos como a hipoteca ou vinculação ao SFH a partir daquele, quando o imóvel foi arrematado pelo banco e a hipoteca cancelada.

5. Comprovado o exercício da posse por mais de 5 anos, a moradia do autor no imóvel, bem como a ausência de propriedade de outro imóvel, restaram atendidos os requisitos do art. 1.240 do Código Civil para a usucapião especial urbana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para reformar a decisão monocrática e a sentença de improcedência, a fim de declarar o domínio do autor sobre o imóvel usucapiendo, servindo o acórdão como título hábil ao registro imobiliário. Invertidos os ônus da sucumbência.

Tese de julgamento: 1. A não observância da prevenção interna gera nulidade relativa e sujeita-se à preclusão se não arguida tempestivamente. 2. Preenchidos os requisitos legais, é possível o reconhecimento da usucapião urbana especial, mesmo em imóveis anteriormente hipotecados, desde que não haja oposição à posse após a extinção da garantia.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.196, 1.240 e 1.243; CPC, arts. 932 e 1.021; RITJPA, art. 116, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.873.769/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21/2/2022; STJ, REsp 1.777.404/TO, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 5/5/2020; TJSC, Ap. Cív. 0300426-58.2015.8.24.0069, rel. Des. Silvio Dagoberto Orsatto, j. 20/2/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,

para reformar a decisão monocrática agravada, e, por via de consequência, a sentença proferida na origem, para declarar o domínio do autor sobre o imóvel matriculado sob o n. 455, fls. 455, Livro 2.F.U (R-03-M-455-Fls-455) do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Belém, a saber: apartamento nº 1301, tipo A, situado à Avenida Marques de Herval, nº 668, 13º andar, Edifício Residencial Icaraí, Bairro da Pedreira, Belém/PA, possuindo 91m2 de área privativa, 50,39m2 de área comum e 141,39 m2 de área total construída, com as seguintes divisões internas uma sala, dois quartos, uma suíte com banheiro privativo, um banheiro social, uma cozinha, um hall de entrada, uma área de serviço, um banheiro de serviço, três varandas, um quarto de empregada e uma vaga de garagem, servindo o presente como título hábil para registro no ofício imobiliário, e em razão da mudança promovida, ficam invertidos os ônus sucumbenciais,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco (25) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0025187-28.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
JANDRISSON GURGEL DO AMARAL.

ADVOGADO:
YANA FIGUEIREDO RIBEIRO – OAB/PA 18393

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO:
WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 20.601-A

AGRAVADO
: ADAUTO DE SOUZA BRINGEL.

ADVOGADO
: KELER BELMONTE LOUREIRO – OAB/PA 14929

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JANDRISSON GURGEL DO AMARAL
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci de seu apelo e lhe neguei provimento, mantendo os termos da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial de usucapião por si ajuizada.

Houve interposição de embargos de declaração, com preliminar de nulidade da decisão monocrática, por não ter sido observada a existência de prevenção de outra relatoria. No mérito, defendeu-se a caracterização de omissão. O recurso foi conhecido e rejeitado.

Em suas
razões
, a parte agravante sustenta que a decisão monocrática viola o princípio do juiz natural, diante da existência de anterior recurso de agravo de instrumento que tramitou sob outra relatoria, em desobediência às normas processuais, que tratam sobre a prevenção interna do relator para recursos subsequentes no mesmo processo. Alega que a inobservância dessa regra gera nulidade relativa, mas afirma que se trata de matéria de ordem pública, devendo ser decretada de ofício.

No mérito, afirma que o imóvel em questão, após o registro de propriedade pelo Banco Bradesco S/A em 08/06/1999, deixou de estar vinculado ao Sistema Financeiro Habitacional (SFH), desafetando-se da hipoteca. Ressalta que o banco não providenciou sua imissão na posse do bem, permitindo o decurso do prazo legal para a aquisição da propriedade por usucapião. Alega que o julgado do REsp 1501272/SC, citado na decisão recorrida, não se aplica ao caso, pois não analisou a desvinculação do imóvel do SFH e a ausência de hipoteca no momento do registro.

O agravante pede a reforma da decisão monocrática, com a decretação de nulidade por violação ao princípio do juiz natural e a análise do mérito recursal, considerando a desvinculação do imóvel do SFH e a ausência de hipoteca após o registro pelo Banco Bradesco.

Em
contrarrazões
, o Banco Bradesco destaca que o agravante adquiriu o imóvel por meio de contrato de cessão de transferência em 30/08/1993, com pleno conhecimento de que o imóvel era objeto de discussão judicial, o que inviabiliza a configuração do animus domini. Ressalta que o imóvel permaneceu hipotecado e vinculado ao SFH até o registro pelo Banco Bradesco, e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a usucapião não é cabível em imóveis hipotecados, por ausência de posse com
animus domini
.

Não houve oferecimento de
contrarrazões
por ADAUTO DE SOUZA BRINGEL.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PRECLUSÃO CONFIGURADA. REQUISITOS DA USUCAPIÃO ORDINÁRIA URBANA PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada pelo autor de ação de usucapião, mantendo sentença de improcedência. A parte agravante alegou nulidade da decisão por violação ao princípio do juiz natural, ante suposta prevenção não observada. No mérito, defendeu o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião urbana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a não observância da prevenção interna de relatoria implica nulidade da decisão por violação ao princípio do juiz natural;

(ii) saber se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião especial urbana do imóvel descrito na inicial, considerando a inexistência de oposição à posse após a arrematação judicial e o cancelamento da hipoteca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade por prevenção foi suscitada tardiamente, apenas em sede de embargos de declaração, após a decisão monocrática, o que configura preclusão, nos termos do art. 116, §3º, do Regimento Interno do TJPA e conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini do imóvel urbano pelo autor se deu desde 1999, sem qualquer oposição, sendo reconhecida a ausência de impedimentos como a hipoteca ou vinculação ao SFH a partir daquele, quando o imóvel foi arrematado pelo banco e a hipoteca cancelada.

5. Comprovado o exercício da posse por mais de 5 anos, a moradia do autor no imóvel, bem como a ausência de propriedade de outro imóvel, restaram atendidos os requisitos do art. 1.240 do Código Civil para a usucapião especial urbana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para reformar a decisão monocrática e a sentença de improcedência, a fim de declarar o domínio do autor sobre o imóvel usucapiendo, servindo o acórdão como título hábil ao registro imobiliário. Invertidos os ônus da sucumbência.

Tese de julgamento: 1. A não observância da prevenção interna gera nulidade relativa e sujeita-se à preclusão se não arguida tempestivamente. 2. Preenchidos os requisitos legais, é possível o reconhecimento da usucapião urbana especial, mesmo em imóveis anteriormente hipotecados, desde que não haja oposição à posse após a extinção da garantia.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.196, 1.240 e 1.243; CPC, arts. 932 e 1.021; RITJPA, art. 116, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.873.769/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21/2/2022; STJ, REsp 1.777.404/TO, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 5/5/2020; TJSC, Ap. Cív. 0300426-58.2015.8.24.0069, rel. Des. Silvio Dagoberto Orsatto, j. 20/2/2025.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o recurso não comporta provimento.

A respeito da alegação de existência de prevenção, feita apenas em sede de embargos de declaração, fiz constar na decisão integrativa “que a inobservância de prevenção, gera nulidade relativa. Logo, deverá ser apontada no primeiro momento que a parte tiver oportunidade e se manifestar nos autos, sob pena de preclusão e prorrogação da competência”, conforme expressamente disposto no art. 116, §3º, do nosso Regimento Interno.

No caso dos autos, o ora agravante preferiu alegar a prevenção somente após a decisão monocrática, mesmo que pudesse tê-la feito após a decisão de recebimento do recurso, proferida ainda no ano de 2018.

Como o fez tardiamente, houve preclusão e consequente prorrogação da competência, não havendo que se falar em nulidade.

Neste sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. REGRA DE PREVENÇÃO. ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Nos termos do art. 930, parágrafo único, do NCPC, que passou a disciplinar expressamente a matéria, o primeiro recurso protocolado no tribunal torna o relator prevento para os subsequentes interpostos no mesmo processo ou em processo conexo.

3.
A jurisprudência desta Corte entende, todavia, que a não observância da regra de prevenção interna gera nulidade apenas relativa, de modo que, caso não seja reconhecida de ofício,
deve ser suscitada até o início do julgamento do recurso pelo colegiado ou monocraticamente pelo relator, sob pena de preclusão
. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.873.769/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.)

Dessa forma, reitero, não há que se falar em nulidade.

No mérito, após reanalisar detidamente os autos, estou convencido que assiste razão ao recorrente.

Ora, “A usucapião especial urbana apresenta como requisitos a posse ininterrupta e pacífica, exercida como dono, o decurso do prazo de cinco anos, a dimensão da área (250 m2 para a modalidade individual e área superior a esta, na forma coletiva), a moradia e o fato de não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural” (REsp n. 1.777.404/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 11/5/2020.)

Pois bem, no caso dos autos, a despeito de a posse do agravante ter iniciado através de contrato de compra e venda (contrato de gaveta) e de o recorrente ter ciência que se tratava de imóvel financiado (hipotecado), o que é causa impeditiva da caracterização do animus domini, o fato é que a hipoteca deixou de existir a partir do momento em que concluída a ação executiva hipotecária e o Banco Bradesco adquiriu o imóvel em questão e houve o cancelamento da hipoteca (fls.35/36 dos autos eletrônicos).

Ocorre que, mesmo após a aquisição da propriedade pelo Banco Bradesco e o cancelamento da hipoteca, o agravante continuou na posse do imóvel objeto da ação, inexistindo nos autos qualquer comprovação que no período compreendido entre 08/06/1999 (data da averbação da conclusão da ação de execução hipotecária) e 26/09/2012 (data da averbação da escritura de compra e venda formalizada entre o Banco Bradesco e o segundo agravado). Denota-se, portanto, que se passaram mais de 05 anos sem que o agravante sofresse qualquer oposição em relação à sua posse.

O próprio preposto do Banco Bradesco, ao ser ouvido em audiência, afirmou não saber “dizer se houve alguma ação para desocupação do imóvel”.

Resta caracterizado, portanto, o período de 05 anos previsto em lei.

A posse do recorrente, igualmente, é incontestável e remonta ao ano de 1993, quando adquiriu o bem dos antigos mutuários.

Sobre este ponto, a testemunha ouvida em audiência afirmou que “conhece o Sr. JANDRISON à 17 anos, do prédio Icaraí, de 1995 à 2015; que neste período morava seu JANDRISON”.

Já o recorrente juntou à exordial comprovantes de pagamento de IPTU e afirmou em audiência “que tentou de todas as formas um acordo com o BRADESCO”, o que, no meu sentir, demonstra que agia animus domini.

Há, ainda no autos, certidões emitidas pelos oficiais de registro de imóvel, dando conta da inexistência de outros imóveis em nome do agravante.

Restam evidenciados, portanto, todos os requisitos previstos legalmente para reconhecimento da usucapião.

No assunto, destaco o seguinte julgado:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS. POSTULADA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. REJEIÇÃO. AUTORA QUE ADQUIRIU OS LOTES USUCAPIENDOS EM 1999 E, DESDE ENTÃO, EXERCE POSSE SOBRE ELES. ACERVO PROBATÓRIO QUE AMPARA A ASSERTIVA INAUGURAL. ARREMATAÇÃO DO BEM PELA RÉ, EM LEILÃO JUDICIAL, QUE NÃO OBSTA A USUCAPIÃO, A QUAL É AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE E SE DESVINCULA DE GRAVAMES ANTERIORES. ENTENDIMENTO DO STJ E DA CÂMARA. POSSE COM ÂNIMO DE DOMÍNIO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE MEDIDA CONCRETA CONTRA A POSSUIDORA, ORA APELADA, OBJETIVANDO REAVER O BEM ANTES DE IMPLEMENTADO O PRAZO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA ORIGINÁRIA. PROCEDÊNCIA INAFASTÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ARBITRADA NA ORIGEM EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação Cível interposta pelos réus contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de usucapião. Os autores pleitearam o reconhecimento da prescrição aquisitiva de dois imóveis urbanos situados em Balneário Gaivota/SC, adquiridos em 1999 mediante contrato de compra e venda. Os réus/apelantes argumentaram que não houve a satisfação dos requisitos legais necessários para o acolhimento do pedido, questionaram o depoimento de informantes e sustentaram a impossibilidade de reconhecimento da usucapião, visto que os imóveis foram penhorados e arrematados em leilão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a arrematação judicial dos imóveis inviabiliza o reconhecimento da usucapião; e (ii) determinar se os elementos necessários para a prescrição aquisitiva foram devidamente comprovados.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A sentença que reconhece a prescrição aquisitiva em ação de usucapião possui natureza declaratória, reconhecendo direito já consolidado com o preenchimento dos requisitos legais, independendo de registro no cartório imobiliário.

4. A arrematação judicial e a penhora não se constituem em obstáculos ao reconhecimento da usucapião, pois a aquisição originária da propriedade desvincula-se de gravames anteriores, inclusive penhora e hipoteca.

5. Restou demonstrada a posse contínua, pacífica e com ânimo de dono desde 1999, preenchendo-se os requisitos legais previstos.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Recurso desprovido, com manutenção da sentença e fixação de honorários recursais.

Teses de julgamento:

1. A sentença que declara a usucapião tem natureza declaratória, reconhecendo a propriedade desde o momento do preenchimento dos requisitos legais.

2. A arrematação judicial não impede o reconhecimento da prescrição aquisitiva pela usucapião, uma vez que esta constitui forma originária de aquisição de propriedade.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.196, 1.242 e 1.243; CPC, art. 344Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.141.813/RJ, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024; STJ, REsp n. 2.051.106/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023; STJ, REsp n. 1.545.457/SC, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018; TJSC, Apelação n. 0305337-10.2017.8.24.0113, rel. Des. Silvio Dagoberto Orsatto, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 5/12/2024; TJSC, Apelação Cível n. 0300049-93.2014.8.24.0143, rel. Des. André Carvalho, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 26/4/2018.

(TJSC, Apelação n. 0300426-58.2015.8.24.0069, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Silvio Dagoberto Orsatto, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 20-02-2025).

Ademais, as ações judiciais que existiram entre os antigos mutuários e o Banco Bradesco não podem servir de empecilho ao direito do agravante, pois não há demonstração que o possuidor (agravante) tenha delas tomado conhecimento, concomitantemente à época em que tramitavam judicialmente.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos, rejeitando a preliminar de nulidade,
CONHEÇO

e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno, reformando a decisão monocrática agravada, e, por via de consequência, a sentença proferida na origem, para declarar o domínio do autor sobre o imóvel matriculado sob o n. 455, fls. 455, Livro 2.F.U (R-03-M-455-Fls-455) do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Belém, a saber: apartamento nº 1301, tipo A, situado à Avenida Marques de Herval, nº 668, 13º andar, Edifício Residencial Icaraí, Bairro da Pedreira, Belém/PA, possuindo 91m2 de área privativa, 50,39m2 de área comum e 141,39 m2 de área total construída, com as seguintes divisões internas uma sala, dois quartos, uma suíte com banheiro privativo, um banheiro social, uma cozinha, um hall de entrada, uma área de serviço, um banheiro de serviço, três varandas, um quarto de empregada e uma vaga de garagem, servindo o presente como título hábil para registro no ofício imobiliário.

Em razão da mudança promovida, ficam invertidos os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Belém/PA, 25 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/08/2025